Tribunal: STF
Processo: AI 641713
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Acórdão proferido no agravo regimental. Existência de contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado. Embargos acolhidos.



    1. Existente a contradição entre os fundamentos adotados no julgado embargado e a sua conclusão, impõe-se o acolhimento do recurso aclaratório.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a contradição apontada, afirmar o provimento do agravo regimental.